Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora na ação de alimentos visa à majoração do percentual fixado a título de alimentos provisórios.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação de alimentos ajuizada pela ora agravante em que pede a fixação dos alimentos provisórios à razão de 35% (trinta e cinco por cento) de “todos os ganhos do alimentante”; (ii) o e. Juízo de origem fixou os alimentos em 28% dos rendimentos brutos do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a imediata majoração dos alimentos provisórios fixados pelo e. Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na ação de alimentos, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita (Lei n.o 5.478/1968, art. 4o).
5. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
6. No caso concreto, tratando-se de filhos menores (um com dezesseis e outro com doze anos de idade), o fundamento da obrigação alimentar do agravado (genitor) reside no poder familiar; portanto, são presumidas as suas necessidades, intrínsecas ao estágio do desenvolvimento pessoal da parte agravante (filhos).
7. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência (alteração da estimativa fixada pelo e. Juízo de origem, a título de alimentos provisórios), dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.694, § 1o e art. 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1987407, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 24.04.2025; acórdão 1725586, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.7.2023; acórdão 2028498, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, 14.08.2025.